Tribunal: TJDFT
Processo: 0728449-94.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO. PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime de furto (art. 155, caput, do Código Penal).
II – Questões em discussão
2. Examinar a manutenção do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.
III – Razões de decidir
3. A compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria, limita-se à esfera de cálculo da pena, sem suprimir os efeitos jurídicos da reincidência. 3.1. O reconhecimento da compensação não restaura a primariedade do agente nem elimina os consectários legais da reincidência, dentre os quais se incluem a fixação de regime prisional mais severo e a vedação aos benefícios dos artigos 44 e 77 do Código Penal.
4. O Código Penal estabelece, como regra, o regime fechado para o réu reincidente. A Súmula no 269 do STJ, contudo, admite a imposição de regime semiaberto ao reincidente condenado a pena igual ou inferior a quatro anos, desde que presentes circunstâncias judiciais favoráveis.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 33, § 2o, “c”, e 155, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1849631, Relatora Desa. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j.18/04/2024; TJDFT, Acórdão no 2055380, Relator Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 08/10/2025.